Tribunal: TJDFT
Processo: 0715848-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINARES DE COISA JULGADA, INTERESSE DE AGIR E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PROVA DIABÓLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E OBJETO ILÍCITO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelos réus contra decisão de saneamento proferida em ação declaratória de nulidade de procuração pública, na qual o Juízo de origem decidiu a respeito das questões preliminares e prejudiciais, fixou os pontos controversos, decidiu sobre o ônus da prova e determinou a especificação de provas. Após indeferimento do pedido de efeito suspensivo e conhecimento parcial do recurso, os réus interpuseram agravo interno, a fim de obter a admissão do agravo de instrumento quanto às preliminares suscitadas na contestação e para que fosse deferido o efeito suspensivo.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento quanto à discussão sobre as preliminares suscitadas na contestação; (ii) estabelecer se foi adequada a inversão do ônus da prova imposta aos réus; (iii) determinar se está configurada a decadência quanto ao pedido de declaração de nulidade da procuração.
III. Razões de decidir
3. O agravo de instrumento não pode ser conhecido quanto ao capítulo da decisão que versa sobre as preliminares de impugnação ao valor da causa, coisa julgada e ausência de interesse de agir, pois tais matérias não estão previstas no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco se verifica urgência que inviabilize o exame por ocasião da apelação, nos termos do Tema 988 do STJ.
4. Diante das alegações da autora de que a procuração pública foi firmada como garantia de empréstimo obtido por meio de agiotagem, afigura-se acertada a decisão que inverteu o ônus da prova e o atribuiu aos réus, nos termos do art. 3o da MP 2.172-32/2001.
5. A alegação de que a inversão que o ônus de provar fato negativo configura prova diabólica não prospera, pois o fato negativo relativo, delimitado no tempo e no espaço, é passível de prova.
6. A prejudicial de decadência foi corretamente rejeitada, tendo em vista que se discute nulidade absoluta do negócio jurídico, fundada em suposta simulação e objeto ilícito, insuscetíveis de convalidação pelo tempo, nos termos dos arts. 166, II, 167 e 169 do CC.
IV. Dispositivo
7. Não se conheceu parcialmente do agravo interno dos réus e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. Negou-se provimento ao agravo de instrumento dos réus.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 373 § 1 1009 § 1 1015; Medida Provisória 2.172-32/2001 1 3; CC 166 167 169.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 988 do STJ; TJDFT, Acórdão 1913531, 0722773-89.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 16/09/2024; TJDFT, Acórdão 1836203, 0745712-97.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 08/04/2024; TJDFT, Acórdão 1954310, 0714029-08.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024; TJDFT, Acórdão 1992990, 0738246-49.2023.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 13/05/2025; TJDFT, Acórdão 1988452, 0721566-89.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.